Tribunal: TJDFT
Processo: 0703332-75.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703332-75.2022.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JEOVAN SANTANA TELES, ELY FERREIRA TELES APELADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E S P A C H O Compulsando os autos verifica-se que ambas as partes opuseram embargos de declaração. À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intimem-se os Embargados para apresentar resposta no prazo legal. À Secretaria para incluir no polo ativo ambas as partes. Brasília, DF, 28 de fevereiro de 2025 11:35:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador